Tribunal: TJES
Processo: 5008065-81.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008065-81.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: FERNANDA MARIA DOS REIS FRANCA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Narram os autores, em síntese, que adquiriram, por meio da requerida, passagens para viagem rodoviária entre as cidades de Vitória-ES e Rio de Janeiro-RJ, com ida em 12/11/2021 e volta na data de 15/11/2021.

Afirmam que, já por ocasião de sua partida, houve o descumprimento do pactuado, ocorrendo um atraso de 30 (trinta) minutos para o início do aludido percurso.

Ademais, aduzem que a viagem de retorno deveria ser iniciada às 13h00min, com saída do local denominado “Posto GNV Glória”.

Contudo, salientam que, em 12/11/2021, receberam um comunicado da ré, acerca da alteração do ponto de embarque, bem como da transportadora responsável pela prestação do serviço contratado, sendo orientados a embarcar no “Terminal da PUC 1746”, situado na Gávea, RJ-ES, em ônibus operado pela empresa São João Turismo.

Não obstante isso, reclamam que, ao chegarem ao local indicado, não localizaram o mencionado coletivo.

Nessa esteira, asseveram ter mantido vários contatos com a demandada, por meio do aplicativo de vendas desta, recebendo mensagens automáticas, no sentido de que o veículo já estava a caminho, sendo a demora decorrente de congestionamento no trânsito da região.

Assim, apontam que somente lograram embarcar às 21h00min, ou seja, com 8h00min de atraso, sendo a transportadora responsável pela viagem diversa daquela anteriormente indicada pela suplicada.

Acrescentam que, durante o período de espera, não receberam assistência material da requerida, inexistindo banheiros e água disponível nas proximidades do ponto marcado para o embarque.

Não bastasse o acima consignado, o coletivo utilizado para o transporte rodoviário era de categoria inferior à contratada (semi-leito), além de estar em péssima condição de uso.

Por fim, destacam que o desembarque dos passageiros ocorreu no Município de Cariacica-ES, embora previamente estabelecido, para tanto, o bairro de Jardim Camburi, na cidade de Vitória-ES, sendo prejudicados em seus compromissos pessoais e de trabalho.

Destarte, pugnam pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor não inferior a 15 (quinze) salários mínimos para cada autor.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3017692) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, embora os elementos de prova carreados aos autos não sejam hábeis a comprovar que o veículo fornecido para o transporte rodoviário era, de fato, de categoria inferior à contratada, estando em condições inadequadas de uso, tampouco que o desembarque dos passageiros foi efetivado em município diverso daquele previamente estipulado, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, não obstante o ressarcimento do valor das passagens e o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), a título de assistência material. Deve a demandada responder pelos danos causados aos consumidores, na forma do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.